Tribunal: STF
Processo: AI 813660
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de peça 
   obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC). Cópia 
   da certidão de publicação da decisão agravada. 3. Ônus de 
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada Extemporânea. 
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 5. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.